Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-38.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020800-38.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.873.241-10 (APELANTE), VICTOR AUGUSTO BARBOZA VALADARES - CPF: 061.877.511-08 (APELANTE), WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 061.237.481-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANTONIO CYLES GASPERINI - CPF: 022.125.051-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020800-38.2022.8.11.0015

APELANTE: DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, VICTOR AUGUSTO BARBOZA VALADARES, WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA -
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, INCISOS II, V E VII, E §2º-A, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CAUSAS DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A simples alegação de que o artefato utilizado no roubo seria um simulacro e não uma arma de fogo, não é capaz de infirmar a palavra da vítima, sobretudo por ser ônus da defesa.

A forma em que ocorreu a restrição da liberdade da vítima, distante do local do roubo, e o tempo em que esteve subjugada pelos assaltantes, são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento em questão.

Existindo requerimento de reparação de danos expresso na denúncia, é plenamente possível a fixação de valor indenizatório, sobretudo quando quantificado o prejuízo pelo auto de avaliação indireta, de maneira que não há cogitar em ausência de contraditório sobre a questão.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020800-38.2022.8.11.0015

APELANTE: DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, VICTOR AUGUSTO BARBOZA VALADARES, WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública, em favor de Deivid Willian de Souza Pereira, Victor Augusto Barboza Valadares e Weslley de Oliveira Santos
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop-MT, que os condenou:

- pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (1º fato), à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em concurso com o delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA (2º fato), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, resultando, devido ao concurso forma, numa pena final de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado. (apelantes - Deivid Willian de Souza Pereira e
Weslley de Oliveira Santos
);

- pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (1º fato), à pena 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a qual torno definitiva, em concurso com o delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA (2º fato), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e, ainda, pelo cometimento do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do CP, à pena de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando em 11 (onze) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em razão do concurso material de crimes ( apelante - Victor Augusto Barboza Valadares).

Pretende, basicamente, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma e restrição de liberdade da vítima.

Ainda, busca-se excluir a condenação em reparação de danos.

O órgão do Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020800-38.2022.8.11.0015

APELANTE: DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, VICTOR AUGUSTO BARBOZA VALADARES, WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso resume em saber se há de incidir a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e branca, mesmo diante da ausência da apreensão dos instrumentos utilizando para empregar a violência e a grave ameaça.

Também há de ser aferido se ficou caracterizada a restrição da liberdade da vítima.

A questão posta não demanda maior aprofundamento.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Corte Estadual,
há muito tempo firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso, a vítima, quando inquirida em juízo, confirmou que os apelantes utilizaram arma de fogo e uma faca para ameaçá-la.

Ademais, a simples alegação de que o artefato utilizado seria um simulacro e não uma arma de fogo, não é capaz de infirmar a palavra da vítima, sobretudo porque não conseguiram demonstrar o alegado, ônus que cabe à defesa.

Por oportuno, colaciono recente julgado desta Câmara Criminal, de minha relatoria, que tratou do tema da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração.

Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ao mesmo modo, a restrição da liberdade da vítima restou configurada.

Está evidente na fala do ofendido que a restrição da liberdade deu-se por considerável tempo e de fora do local do roubo.

Segundo relato do ofendido Thiago Antônio Cycles Gaperini, os apelante o abordaram quando estava tomando banho em sua casa, sendo que o amarraram e colocaram um capuz em sua cabeça, levando-o em um veículo para outro local, uma espécie de cativeiro, onde permaneceu preso e vigiando por mais de cinco horas.

Como se vê, a forma em que ocorreu a restrição da liberdade da vítima, distante do local do roubo, em uma espécie de cativeiro, e o tempo em que esteve subjugada pelos assaltantes, são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento em questão.

Da condenação em reparação de danos.

A Defesa ainda pretende o afastamento da condenação pela reparação de danos fixada na sentença condenatória.

O valor indenizatório arbitrado foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais, condizente ao prejuízo sofrido, conforme auto de avaliação indireta (id. 106198103).

Lendo a denúncia, verifica-se que o Ministério Público postulou pela reparação dos danos na fase correta.

Tal fator, por óbvio, permitia que os apelantes contestassem e produzirem provas acerca da dimensão do dano, de modo a possibilitar o efetivo contraditório sobre a extensão do dano.

Portanto, existindo requerimento de reparação de danos expresso na denúncia, é plenamente possível a fixação de valor indenizatório, sobretudo quando quantificado o prejuízo pelo auto de avaliação indireta, de maneira que não há cogitar em ausência de contraditório sobre a questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024